Tribunal: TJDFT
Processo: 0750354-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750354-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ACAO SOLIDARIA E INCLUSAO SOCIAL, ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS SEM-TETO DO DISTRITO FEDERAL E REGIAO DO ENTORNO, CENTRO SOCIAL FONTE DE AGUA VIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO ACAO SOLIDARIA E INCLUSAO SOCIAL, ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS SEM-TETO DO DISTRITO FEDERAL E REGIAO DO ENTORNO e CENTRO SOCIAL FONTE DE AGUA VIVA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 218730875, autos de origem) que, nos autos de ação ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, negou apreciação da tutela de urgência requerida durante o plantão judicial. Em suas razões (ID 66611813), alega que: 1) caso não haja apreciação da liminar até às 10:00 horas do dia 26/11/2024, o processo perderá seu objeto, já que as agravantes não participarão da votação acerca da composição do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano (CONPLAN); 2) as agravantes tiveram sua inscrição indeferida sob o argumento de não terem comprovado 1 ano de atuação nas atividades previstas em seus estatutos, mas houve sim apresentação de documentação nesse sentido; 3) “a exigência da autodeclaração específica de atividade constitui excesso de formalismo e a negativa pautada na presente razão afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vez que a legislação que instituiu o CONPLAN (Decretos no 35.771/2014 e no 43.805/2022, e Lei Complementar no 889/2014) (Ids. 218730202, 218730203 e 218730204) não prevê tal exigência como requisito para o credenciamento, se limitando a exigir a comprovação da atuação mínima de um ano, o que as entidades postulantes atendem”; 4) outras entidades tiveram oportunidade de complementar sua documentação após o prazo, mas as agravantes foram impedidas de o fazer; 5) o caso deve ser analisado durante o plantão, já que a reunião eleitoral ocorrerá às 10:00 da manhã e o expediente forense começa apenas 12:00. Requerem a concessão de medida liminar para deferir suas inscrições e assegurar sua participação nas próximas etapas do processo seletivo. No mérito, a confirmação da medida. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, a matéria objeto deste recurso é considerada de extrema urgência e gravidade, pois pode acarretar o perecimento do direito (não participação das agravantes na próxima etapa do certame) caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense (inciso IV, art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024). As agravantes fazem parte de certame público para concorrer à vaga no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – Conplan. A inscrição das agravantes foi indeferida em função do não atendimento da exigência do item 6.8 do Edital de Chamamento SEDUH – 01/2024, que assim previa: “6.8. Para comprovar a atuação mínima de 1 (um) ano na execução das atividades indicadas no seu ato constitutivo, a entidade deverá anexar documento, assinado por seu dirigente máximo, atestando a veracidade das informações prestadas, acompanhado de documentos comprobatórios da execução direta de projetos, programas ou planos de ação relacionados ao seu segmento, ou ainda, à prestação de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e ou a órgãos do setor público com atuação no segmento pleiteado.” Conforme narram, as agravantes não apresentaram documento assinado pelo dirigente máximo de suas estruturas, de forma a comprovar a atuação mínimo de 1 ano na execução das atividades indicadas em seus estatutos. Todavia, alegam que apresentaram documentação que comprova a atividade pelo período exigido, pelo que aduzem o excesso de formalismo das decisões que indeferiram suas inscrições. Requerem a concessão de medida liminar, para deferir suas inscrições e assegurar sua participação na próxima etapa do processo seletivo que está agendada para o dia 26 de novembro de 2024, às 10:00. Conforme as negativas administrativas apresentadas (ID’s 218729590, 218729590 e 218729593 – autos de origem), a eliminação das agravantes ocorreu exclusivamente por descumprimento da primeira parte do item 6.8 do Edital. De outro lado, as agravantes, ao menos em análise superficial (ID’s 218730196, 218730198 e 218730201), parecem ter apresentado documentação que comprova o exercício de suas atividades estatutárias pelo período de 1 ano, informação que não foi contradita nas negativas administrativas apresentadas. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de candidatos. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. O indeferimento da inscrição das associações pela ausência de documento assinado pelo seu dirigente máximo mesmo após a apresentação da documentação que atesta a informação relevante (exercício de atividades estatutárias por mais de 1 ano) configura – em tese - formalismo exacerbado que separa a ato administrativo de sua finalidade (interesse público). É vantajoso ao interesse público que o maior número de candidatos possível participe nos certames públicos, pelo que eventual limitação deve ser devidamente justificada. Diante da iminência da realização da próxima etapa do certame, resta configurado o risco de perecimento do direito caso o pedido liminar não seja apreciado antes de iniciado o expediente forense. A juridicidade do critério de inscrição estabelecido pela Administração Público pode ser analisada em momento posterior sem que isso implique em prejuízo à realização do certame. Caso o critério seja legal, as agravantes podem ser excluídas do concurso. Deste modo, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que banca examinadora promova a inclusão das agravantes na próxima etapa do certame. Dê-se à decisão força de mandado. Distribua-se oportunamente ao juízo natural no início do próximo expediente forense. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista